Tribunal: TJDFT
Processo: 0750805-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750805-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO JOSE BOMFIM D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em consulta aos autos eletrônicos, verifica-se que a parte final da decisão de id 21884390 não foi cumprida. Tendo em vista a indicação do Ministério Público como fiscal da lei no caso em exame, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos. Brasília, 02 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator